Tribunal: TJMT
Processo: 1009236-44.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-03
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar impetrado em favor de Thalis José dos Santos Ursulino, contra ato do Juízo da 3a Vara Criminal de Barra do Bugres/MT., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal porque converteu sua prisão em flagrante em preventiva.
Em linhas gerais alega-se I) ofensa ao art. 93, IX, da CF e ao art. 312 do CPP; II) ofensa ao Princípio da Homogeneidade; III) ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade IV) negativa de autoria, pois o paciente é mero usuário de drogas; V) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; VI) predicados pessoais favoráveis ao paciente; VII) reclama a inobservância à Recomendação no. 62/2020 do CNJ.
O impetrante narra, ainda que, o paciente, no momento da prisão em flagrante, em 18.11.2020, estaria acompanhado com o seu comparsa (Lucas Carneiro de Moraes), o qual, foi posto em liberdade pelo magistrado a quo.
Em razão disso, sustenta que VIII) o paciente possui similitude de fático-processual se comparada a situação fática-processual de Lucas, invocando ao caso, a aplicação do art. 580 do CPP, visando desse modo, a extensão dos efeitos da concessão da liberdade deferida em favor de Lucas para o paciente.
Deste modo, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pugna a aplicação de medidas cautelares mais brandas. No mérito, aguarda a confirmação da tutela de urgência (Id. 88710967).
Anexou-se documentos (Id. 88710979 e Id. 88710990).
Eis a síntese.
Extrai-se dos autos que a Polícia Militar recebeu informações de que membros da organização criminosa – “Comando Vermelho”, estariam realizando o fornecimento de drogas em “bocas de fumo/lojinhas”, por meio de um táxi, Voyage branco, placa identificadora RAL-2D97 e que o Paciente teria acabado de abastecer uma “lojinha” e retornado para a sua casa. Mediante campana policial, próximo à casa do Paciente, os policiais avistaram o aludido táxi sendo conduzido pelo corréu (Lucas Carneiro de Morais) e o Paciente teria entrado no táxi com uma mochila.
Diante disso foi feita a abordagem, bem como, a busca no interior do táxi sendo encontrado no painel do motorista-corréu 1 tablete de maconha, e dentro da mochila do Paciente 8 porções de substância análoga à maconha. Também foram apreendidos 6 celulares e o valor de R$ 156,00. Prosseguindo as buscas, já na residência do Paciente foram encontrados mais 3 tabletes e 11 porções de maconha, 11 porções de cocaína e, por fim, uma balança de precisão. Ao total, foram apreendidas 11 porções pequenas de cocaína, pesando 3,58g; 4 porções grandes de maconha pesando 3.990 Kg; e 19 porções médias de maconha, pesando 810g, conforme descrito na denúncia (Id. 88710989)
À vista disso, o Paciente e o corréu Lucas foram presos em flagrante delito pela autoria, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, da Lei no 11.343/06). Já Lucas foi posto em liberdade sob o pagamento de fiança no valor de R$ 2.090,00 e quanto ao paciente, a sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva (Id. 88710980).
Pois bem.
Note-se que, outrora, o advogado do Paciente impetrou o Habeas Corpus no. 1027027-60.2020.8.11.0008 (Id. 86739482 – págs. 16/1) em que já analisei as teses, em sede de liminar de ofensa ao art. 93, IX, da CF e ao art. 312 do CPP (tese I aqui apresentada); de ofensa ao Princípio da Homogeneidade (tese II); suficiência de medidas cautelares diversas da prisão (tese V), de predicados pessoais favoráveis ao paciente (tese VI) e sobre a inobservância à Recomendação no. 62/2020 do CNJ (tese VII).
Outrossim, impetrou o segundo Habeas Corpus no 1000014-52.2021.8.11.0000 (Id. 86739482 – págs. 65/77) e a liminar foi indeferida durante o plantão judiciário pela Exma. Desa. Maria Helena Bezerra Ramos em que se analisou várias teses, dente elas, a de negativa de autoria, em razão de o paciente ser mero usuário de drogas (tese IV aqui apresentada), e, de ofensa ao princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade (tese III).
Oportuno destacar, que o advogado do paciente, também, impetrou um terceiro Habeas Corpus no 1008047-31.20218.11.0000, em que extingui monocraticamente, em razão da reiteração de pedidos, em relação as teses apreciadas nos Habeas Corpus no. 1027027-60.2020 e no. 1000014-52.2021.
Nesse panorama, evidente que algumas das teses arguidas neste Habeas Corpus não passam de reiteração de outras teses já levantadas em favor do mesmo Paciente, de modo que, reconheço a mera reiteração de pedidos e não conheço das teses aqui discutidas de no. I, II, III, IV, V, VI e VII, pois os Habeas Corpus no. 1027027-60.2020.8.11.0008 e no. 1000014-52.2021.8.11.0000 já foram, inclusive, julgados por esta 3a Câmara Criminal, os quais, ambos foram desprovidos. Sobre o assunto, confira-se:
(...) “É pacifico o entendimento acerca do não cabimento de repetição das alegações apreciadas em impetração e recursos manejados anteriormente, quando destituídos de fatos novos, por caracterizar mera reiteração de pedidos.” (PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).
VIII) da similitude de fático-processual do art. 580 do CPP.
Relativamente ao pedido de extensão ao paciente, da decisão em que se revogou a prisão preventiva do corréu Lucas Carneiro (art. 580 CPP) compulsando os autos, verifica-se, a princípio, que as razões que levaram o magistrado a quo revogar a segregação preventiva de Lucas não se aplicam ao paciente. A propósito, segundo o teor do art. 580 do CPP, in verbis: “No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.
Aliás, faço tal assertiva visto que se destacou, na ocasião em que o magistrado concedeu a liberdade provisória ao corréu Lucas Carneiro de Morais que estariam ausentes elementos seguros que pudessem apontar seu envolvimento no crime em questão, sendo-lhe suficiente a substituição da medida constritiva pela fiança (Id. 88710980- fls. 9/14).
Enquanto isso, quanto ao paciente, o Magistrado fundamentou o decisum constritivo na necessidade de se garantir a ordem pública, especialmente, diante dos “depoimentos testemunhais colhidos em sede de inquérito policial, havendo fortes indícios de ativa participação dos acusados no delito de tráfico de entorpecentes” (Id. 88710980 – fls. 9/12).
Portanto, apesar de o impetrante afirmar que o paciente e o corréu estão em situação de similitude fático-processual, conforme mencionado acima, é nítida a diferença entre eles no que tange, em tese, aos elementos constituídos nos autos.
A propósito, colaciono excerto de julgado sobre o tema:
“(...)1. A teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado. (...)” (STJ - PExt no HC: 556463 GO 2020/0002139-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020).
Nesse contexto, evidente a distinção entre as condições pessoais entre o paciente e o corréu Lucas, o que, ao menos em sede liminar, impede a extensão do benefício em favor do paciente, concedido à Lucas.
Ademais, frise-se que, inclusive, Lucas Carneiro de Morais, atualmente, encontra-se recluso na cadeia pública do município de Barra do Bugres/MT., consoante informações extraídas da denúncia anexa no Id. 88710989- fl. 2/5.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constante da CNCGJ.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de junho de 2021.
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar impetrado em favor de Thalis José dos Santos Ursulino, contra ato do Juízo da 3a Vara Criminal de Barra do Bugres/MT., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal porque converteu sua prisão em flagrante em preventiva.
Em linhas gerais alega-se I) ofensa ao art. 93, IX, da CF e ao art. 312 do CPP; II) ofensa ao Princípio da Homogeneidade; III) ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade IV) negativa de autoria, pois o paciente é mero usuário de drogas; V) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; VI) predicados pessoais favoráveis ao paciente; VII) reclama a inobservância à Recomendação no. 62/2020 do CNJ.
O impetrante narra, ainda que, o paciente, no momento da prisão em flagrante, em 18.11.2020, estaria acompanhado com o seu comparsa (Lucas Carneiro de Moraes), o qual, foi posto em liberdade pelo magistrado a quo.
Em razão disso, sustenta que VIII) o paciente possui similitude de fático-processual se comparada a situação fática-processual de Lucas, invocando ao caso, a aplicação do art. 580 do CPP, visando desse modo, a extensão dos efeitos da concessão da liberdade deferida em favor de Lucas para o paciente.
Deste modo, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pugna a aplicação de medidas cautelares mais brandas. No mérito, aguarda a confirmação da tutela de urgência (Id. 88710967).
Anexou-se documentos (Id. 88710979 e Id. 88710990).
Eis a síntese.
Extrai-se dos autos que a Polícia Militar recebeu informações de que membros da organização criminosa – “Comando Vermelho”, estariam realizando o fornecimento de drogas em “bocas de fumo/lojinhas”, por meio de um táxi, Voyage branco, placa identificadora RAL-2D97 e que o Paciente teria acabado de abastecer uma “lojinha” e retornado para a sua casa. Mediante campana policial, próximo à casa do Paciente, os policiais avistaram o aludido táxi sendo conduzido pelo corréu (Lucas Carneiro de Morais) e o Paciente teria entrado no táxi com uma mochila.
Diante disso foi feita a abordagem, bem como, a busca no interior do táxi sendo encontrado no painel do motorista-corréu 1 tablete de maconha, e dentro da mochila do Paciente 8 porções de substância análoga à maconha. Também foram apreendidos 6 celulares e o valor de R$ 156,00. Prosseguindo as buscas, já na residência do Paciente foram encontrados mais 3 tabletes e 11 porções de maconha, 11 porções de cocaína e, por fim, uma balança de precisão. Ao total, foram apreendidas 11 porções pequenas de cocaína, pesando 3,58g; 4 porções grandes de maconha pesando 3.990 Kg; e 19 porções médias de maconha, pesando 810g, conforme descrito na denúncia (Id. 88710989)
À vista disso, o Paciente e o corréu Lucas foram presos em flagrante delito pela autoria, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, da Lei no 11.343/06). Já Lucas foi posto em liberdade sob o pagamento de fiança no valor de R$ 2.090,00 e quanto ao paciente, a sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva (Id. 88710980).
Pois bem.
Note-se que, outrora, o advogado do Paciente impetrou o Habeas Corpus no. 1027027-60.2020.8.11.0008 (Id. 86739482 – págs. 16/1) em que já analisei as teses, em sede de liminar de ofensa ao art. 93, IX, da CF e ao art. 312 do CPP (tese I aqui apresentada); de ofensa ao Princípio da Homogeneidade (tese II); suficiência de medidas cautelares diversas da prisão (tese V), de predicados pessoais favoráveis ao paciente (tese VI) e sobre a inobservância à Recomendação no. 62/2020 do CNJ (tese VII).
Outrossim, impetrou o segundo Habeas Corpus no 1000014-52.2021.8.11.0000 (Id. 86739482 – págs. 65/77) e a liminar foi indeferida durante o plantão judiciário pela Exma. Desa. Maria Helena Bezerra Ramos em que se analisou várias teses, dente elas, a de negativa de autoria, em razão de o paciente ser mero usuário de drogas (tese IV aqui apresentada), e, de ofensa ao princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade (tese III).
Oportuno destacar, que o advogado do paciente, também, impetrou um terceiro Habeas Corpus no 1008047-31.20218.11.0000, em que extingui monocraticamente, em razão da reiteração de pedidos, em relação as teses apreciadas nos Habeas Corpus no. 1027027-60.2020 e no. 1000014-52.2021.
Nesse panorama, evidente que algumas das teses arguidas neste Habeas Corpus não passam de reiteração de outras teses já levantadas em favor do mesmo Paciente, de modo que, reconheço a mera reiteração de pedidos e não conheço das teses aqui discutidas de no. I, II, III, IV, V, VI e VII, pois os Habeas Corpus no. 1027027-60.2020.8.11.0008 e no. 1000014-52.2021.8.11.0000 já foram, inclusive, julgados por esta 3a Câmara Criminal, os quais, ambos foram desprovidos. Sobre o assunto, confira-se:
(...) “É pacifico o entendimento acerca do não cabimento de repetição das alegações apreciadas em impetração e recursos manejados anteriormente, quando destituídos de fatos novos, por caracterizar mera reiteração de pedidos.” (PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).
VIII) da similitude de fático-processual do art. 580 do CPP.
Relativamente ao pedido de extensão ao paciente, da decisão em que se revogou a prisão preventiva do corréu Lucas Carneiro (art. 580 CPP) compulsando os autos, verifica-se, a princípio, que as razões que levaram o magistrado a quo revogar a segregação preventiva de Lucas não se aplicam ao paciente. A propósito, segundo o teor do art. 580 do CPP, in verbis: “No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.
Aliás, faço tal assertiva visto que se destacou, na ocasião em que o magistrado concedeu a liberdade provisória ao corréu Lucas Carneiro de Morais que estariam ausentes elementos seguros que pudessem apontar seu envolvimento no crime em questão, sendo-lhe suficiente a substituição da medida constritiva pela fiança (Id. 88710980- fls. 9/14).
Enquanto isso, quanto ao paciente, o Magistrado fundamentou o decisum constritivo na necessidade de se garantir a ordem pública, especialmente, diante dos “depoimentos testemunhais colhidos em sede de inquérito policial, havendo fortes indícios de ativa participação dos acusados no delito de tráfico de entorpecentes” (Id. 88710980 – fls. 9/12).
Portanto, apesar de o impetrante afirmar que o paciente e o corréu estão em situação de similitude fático-processual, conforme mencionado acima, é nítida a diferença entre eles no que tange, em tese, aos elementos constituídos nos autos.
A propósito, colaciono excerto de julgado sobre o tema:
“(...)1. A teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado. (...)” (STJ - PExt no HC: 556463 GO 2020/0002139-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020).
Nesse contexto, evidente a distinção entre as condições pessoais entre o paciente e o corréu Lucas, o que, ao menos em sede liminar, impede a extensão do benefício em favor do paciente, concedido à Lucas.
Ademais, frise-se que, inclusive, Lucas Carneiro de Morais, atualmente, encontra-se recluso na cadeia pública do município de Barra do Bugres/MT., consoante informações extraídas da denúncia anexa no Id. 88710989- fl. 2/5.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constante da CNCGJ.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de junho de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator